Tribunal: TJPA
Processo: 0856208-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0856208-47.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANA CARLA MAGNO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO A DELEGADA DA POLÍCIA CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO REPETITIVO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva parcial de mandado de segurança, reconhecendo à impetrante o direito ao adicional de pós-graduação previsto no art. 70, V, “b”, da LC nº 022/94, em razão da pertinência do curso de Direito do Trabalho com as atribuições do cargo de Delegada de Polícia Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o pagamento de adicional de pós-graduação a servidora da Polícia Civil, quando demonstrada a relevância do curso com as atividades inerentes ao cargo, bem como se a mera repetição de fundamentos já enfrentados em decisão monocrática autoriza sua manutenção integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante apenas reproduziu argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos ou capazes de alterar o entendimento adotado.
4. O curso de Direito do Trabalho revela pertinência com as atribuições da Polícia Civil, considerando sua competência para investigar crimes contra a organização do trabalho, além de haver disciplinas comuns ao conteúdo programático do cargo de Delegada.
5. A jurisprudência do STJ autoriza a manutenção da decisão monocrática quando o agravo interno não apresenta inovação argumentativa.
6. No âmbito do TJPA, admite-se o reconhecimento do adicional de pós-graduação quando demonstrada a correlação do curso com a função policial, não sendo exigida vinculação restritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. “É devido o adicional de pós-graduação previsto na LC nº 022/94 a servidor da Polícia Civil, quando demonstrada a pertinência entre o conteúdo do curso e as atribuições do cargo, não se exigindo vinculação estrita.”
8. “A ausência de novos fundamentos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.”

Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º; LC/PA nº 022/94, art. 70, V, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 15/05/2024; TJPA, MS 0000627-52.2014.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, Tribunal Pleno, julgado em 27/01/2015.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu do recurso de Apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença concessiva parcial da segurança, a qual reconheceu à impetrante, Delegada de Polícia Civil, o direito ao adicional de pós-graduação de 10% sobre o vencimento-base, nos termos do art. 70, V, “b”, da LC n.º 022/94.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a especialização em Direito do Trabalho não possui relação com as atividades desempenhadas pela Delegada de Polícia, não atendendo à exigência legal de relevância para o aprimoramento da atividade policial.

Aduz ainda, que a decisão recorrida afronta os princípios da legalidade, da separação dos poderes, da razoabilidade e da moralidade administrativa, ao criar obrigação sem amparo legal e gerar gastos indevidos ao erário. Além de argumentar que a jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a necessidade de vinculação do curso à atividade policial.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id. 21715283).

Assim, requer o agravante o provimento do recurso e a reforma do
decisum
.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença concessiva parcial da segurança, reconhecendo o direito da agravada ao adicional de pós-graduação previsto no art. 70, V, “b”, da LC nº 022/94.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, já enfrentados quando da prolação da decisão agravada, não trazendo fundamentos novos aptos a infirmar a conclusão adotada.

A decisão monocrática ressaltou, com base na prova documental e na interpretação do art. 70, V, “b”, da LC nº 022/94, que o curso de Direito do Trabalho guarda pertinência com a atividade policial, sobretudo em razão da competência da Polícia Civil para investigar crimes contra a organização do trabalho.

Além disso, apontou-se a existência de matérias do curso coincidentes com o conteúdo programático do concurso de Delegado de Polícia, como Direito da Seguridade Social

No mesmo sentido, esta Corte já firmou entendimento de que o adicional de pós-graduação pode ser reconhecido quando demonstrada a relevância do curso para a atividade policial, não se exigindo vinculação restritiva. Confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. ADICIONAL DE CURSO DE EXTENSÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (TJPA, MS 00006275220148140000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, Tribunal Pleno, julgado em 27/01/2015, publicado em 29/01/2015).

No âmbito jurisprudencial, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a interposição de Agravo Interno que apenas reedita fundamentos já analisados autoriza o julgador a manter integralmente os fundamentos da decisão agravada, sem necessidade de inovação argumentativa. Nesse sentido:

“É legítima a decisão que mantém, por seus próprios fundamentos, decisão monocrática quando o agravo interno não traz novos argumentos.” (AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

Portanto, todas as questões levantadas pelo agravante foram detidamente apreciadas na decisão monocrática, inexistindo fundamento jurídico capaz de modificar o resultado anteriormente proclamado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025